Tribunal: STF
Processo: Rcl 28521
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o acórdão proferido no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.